Tribunal: TJDFT
Processo: 0717821-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717821-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: REJANE PEREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: WALTER VIANA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por REJANE PEREIRA DE CARVALHO, fundamentado no artigo 1.021 do CPC, contra decisão desta Presidência que não concedeu efeito suspensivo ao recurso especial manejado no id. 20222521. O agravo não merece sequer ser conhecido. Com efeito, as duas únicas hipóteses em que a decisão proferida pelos Presidentes ou Vice-Presidentes dos tribunais de justiça estaduais, em sede de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, desafiará agravo interno será naqueles casos em que houver a negativa de seguimento do apelo em relação a algum tema já decidido pelas Cortes Superiores sob o rito dos recursos repetitivos e repercussão geral (artigos 1.030, § 2o, e 1.042, parte final, ambos do CPC), e a outra possibilidade será quando o recurso constitucional estiver sobrestado e o efeito suspensivo for inadmitido (artigo 266, inciso IV, do RITJDFT), o que não se verifica na presente situação. A decisão que inadmite o recurso dirigido às Cortes Superiores desafia tão somente o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, podendo a parte formular perante aquelas instâncias novo pedido de efeito suspensivo, ficando prevento o eminente Ministro que vier a apreciá-lo. Com a determinação de remessa do agravo à instância superior, encontra-se esgotada a competência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ad argumentandum tantum, se revelaria nítida usurpação de competência o TJDFT processar um agravo interno, cujo objeto seria o efeito suspensivo de um recurso distribuído a um dos ministros do STJ e do STF. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo interno de id. 21674482. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018